Tribunal: TJMT
Processo: 1022292-81.2020.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1022292-81.2020.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (ADVOGADO), NATIELBER MENDES DELGADO - CPF: 039.184.211-04 (REQUERENTE), JUIZO DA DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS-MT (REQUERIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL
– CONDENAÇÃO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2°, I E VI, DO CP) – PRETENSÃO DE READEQUAÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL E DA COMPENSAÇÃO INTEGRAL NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA – ALEGADA QUE AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FORAM VALORADAS DE FORMA INIDÔNEAS – ACOLHIMENTO PARCIAL – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA EM RELAÇÃO AS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME E O COMPORTAMENTO DA VÍTIMA – EXACERBAÇÃO VERIFICADA –
REDIMENSIONAMENTO REALIZADO
– ART. 626 DO CPP
–
COMPENSAÇÃO ENTRE AS DUAS AGRAVANTES E A ÚNICA ATENUANTE – INVIABILIDADE – QUANTITATIVOS DISTINTOS QUE POSSIBILITAM A PREPONDERÂNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS –
PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO
.

Quanto às circunstâncias do crime, a jurisprudência do STJ admite o desvalor do aludido vetor em razão da execução de disparos em via pública. Precedentes [...]
(HC 536.480/RJ, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019)

As consequências do crime de homicídio não podem ser sopesadas em face do ordinário resultado morte da vítima e sua ausência natural entre os familiares, após o crime.

“
O comportamento da vítima somente pode ser considerado em benefício do apenado quando contribui decisivamente para a prática do delito, devendo tal circunstância judicial ser reputada neutra nas demais situações”
(Enunciando 23 TJMT).

Considerando a existência de duas agravantes e uma única atenuante, incabível a compensação entre as circunstâncias legais ou, ainda, a preponderância desta última sobre as demais, sob pena de violação ao princípio da individualização da pena.

R E L A T Ó R I O

Com fundamento no artigo 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal,
Natielber Mendes Delgado
, qualificado, ingressou com pedido de revisão criminal objetivando desconstruir sentença condenatória transitada em julgado, em que foi condenado por infringência ao disposto no artigo 121, § 2º, incisos I e VI do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 16 (dezesseis) anos de reclusão, no regime inicial
fechado
, nos autos processuais n. 4845-80.2012.8.11.0064- (Código 607012), que tramitou perante a 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

Desta decisão, não foi interposto recurso de apelação.

O requerente alegou que a dosimetria da pena foi equivocada, pois na primeira fase da dosimetria o magistrado exasperou em 03 (três) anos, em razão da circunstancias do crime, consequências do crime e comportamento da vítima, bem como na segunda fase o juízo aplicou a agravante do motivo torpe e do perigo comum, e elevou a pena em 01 (um) ano, supostamente compensando a menoridade penal com uma das qualificadoras.

Asseverou que as circunstâncias e consequências do crime são inerentes ao tipo penal, eis que são naturais do crime de homicídio qualificado, que sempre haverá dor e sofrimento para os familiares e para sociedade que espera sempre a paz e não mortes, porém essas consequências são inerentes ao crime.

Ainda, que no tocante ao comportamento da vítima esta Egrégia Corte de Justiça entende que o comportamento neutro da vítima em relação ao crime não constitui fundamento idôneo à exasperação da pena-base. Desta forma, a pena-base do revisionando foi elevada injustamente ao patamar de 15 (quinze) anos, devendo ser aplicada no mínimo legal, ou seja, 12 (doze) anos.

Afirmou que em relação a segunda fase da dosimetria a pena deve ser mantida no mínimo legal devido a atenuante da menoridade relativa.

Nestes termos, pede a procedência da ação revisional para
“reconhecer erro na dosimetria da pena quanto a aplicação das circunstancias do crime e da compensação entre agravante e atenuante, consequentemente reduzindo a pena do revisionando para 12 (doze) anos de reclusão”
(
sic
) (id. 63891955).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Promotor de Justiça designado Wesley Sanchez Lacerda, manifestou pelo decote das circunstâncias judiciais referentes às consequências do crime e ao comportamento da vítima, com o redimensionamento da pena-base do requerente para 14 anos de reclusão, mantendo-se em todos os seus demais termos a sentença condenatória (id. 66549498), sintetizando com a seguinte ementa:

“
SUMÁRIO: REVISÃO CRIMINAL
– HOMICÍDIO QUALIFICADO – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP - A PERDA DE UMA VIDA HUMANA É INERENTE AO TIPO PENAL, CONSEQUÊNCIA LÓGICA DE TODO CRIME DE HOMICÍDIO CONSUMADO - “O COMPORTAMENTO DA VÍTIMA SOMENTE PODE SER CONSIDERADO EM BENEFÍCIO DO APENADO QUANDO CONTRIBUI DECISIVAMENTE PARA A PRÁTICA DO DELITO, DEVENDO TAL CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL SER REPUTADA NEUTRA NAS DEMAIS SITUAÇÕES” (ENUNCIADO 23/TJ) - “QUANTO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, A JURISPRUDÊNCIA DO STJ ADMITE O DESVALOR DO ALUDIDO VETOR EM RAZÃO DA EXECUÇÃO DE DISPAROS EM VIA PÚBLICA.” (HC Nº 536480/RJ 2019/0292908-9), SOBRETUDO, COMO BEM PONTUADO PELO JUÍZO DE PISO, QUANDO O CRIME DE HOMICÍDIO OCORRE EM FRENTE À RESIDÊNCIA DA VÍTIMA - OS FUNDAMENTOS UTILIZADOS PELO JUÍZO SENTENCIANTE PARA NEGATIVAR A CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL REFERENTE ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME (CP, ART. 59) NÃO SE CONFUNDEM COM OS FUNDAMENTOS USADOS PARA RECONHECER A AGRAVANTE GENÉRICA DO PERIGO COMUM (CP, ART. 61, II, “D”) - ISSO PORQUE, NA PRIMEIRA FASE, FOI CONSIDERADO PELO JUIZ A AUDÁCIA DO REQUERENTE, JÁ QUE ELE COMETEU O CRIME, EM VIA PÚBLICA, NA PORTA DA CASA DA VÍTIMA, ENQUANTO, NA SEGUNDA FASE, FOI LEVADO EM CONTA QUE A CONDUTA DO REQUERENTE GEROU PERIGO COMUM, NA MEDIDA EM QUE HAVIA TERCEIRAS PESSOAS NO LOCAL DO EVENTO CRIMINOSO - O JUIZ COMPENSOU, ACERTADAMENTE, AUMENTOU A PENA DO REQUERENTE EM UM ANO, JÁ QUE HAVIA A PRESENÇA DE DUAS AGRAVANTES E UMA ATENUANTE -
O PARECER É PELO DECOTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REFERENTES ÀS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME E AO COMPORTAMENTO DA VÍTIMA, COM O REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE DO REQUERENTE, MANTENDO-SE EM TODOS OS SEUS DEMAIS TERMOS A SENTENÇA CONDENATÓRIA
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de Revisão Criminal ajuizada por ,
Natielber Mendes Delgado
, qualificado, ingressou com pedido de revisão criminal objetivando desconstruir sentença condenatória transitada em julgado, em que foi condenado por infringência ao disposto no artigo 121, § 2º, incisos I e VI do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 16 (dezesseis) anos de reclusão, no regime inicial
fechado
, nos autos processuais n. 4845-80.2012.8.11.0064- (Código 607012), que tramitou perante a 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

Desta decisão não foi interposto recurso de apelação.

Preliminarmente, constata-se satisfeito o pressuposto do trânsito em julgado, nos termos do artigo 621,
caput
, e 625, § 1º, ambos do Código de Processo Penal, visto que, conforme a Certidão id. 63891978, p. 29, transitou em julgado para a defesa de
Natielber Mendes Delgado
, em 31 de julho de 2013.

A princípio convém ressaltar que a revisão criminal é uma ação penal de natureza constitutiva e excepcional, de competência originária dos Tribunais, com o propósito de possibilitar que a decisão condenatória transitada em julgado possa ser novamente examinada, seja a partir de novas provas, da atualização da interpretação do direito pelos tribunais, bem como nos casos em que se constatar que não foi prestada a melhor jurisdição no julgamento anterior, e encontra-se prevista no artigo 621 do Código de Processo Penal, que dispõe:

“Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.”

O Revisionando alicerça seu pedido no artigo 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal.

Em síntese, o requerente sustenta que as circunstâncias e consequências do crime, bem como o comportamento da vítima foram negativadas mediante fundamentação inidônea, bem como que na segunda fase da dosimetria a pena deve ser mantida no mínimo legal devido a atenuante da menoridade relativa

Pois bem.

Ao fixar a pena-base, o magistrado negativou as circunstâncias, consequências do crime e o comportamento da vítima em desfavor do revisionando, nos seguintes termos:

“(...) pela prática do crime contra a vida (Homicídio Qualificado), decidiu o Conselho de Sentença que o réu NATIELBER MENDES DELGADO, cometeu o delito mencionado, de acordo com as respostas as quesitações, quais fazem parte integrante desta decisão.

À vista disso, e atento aos princípios constitucionais da individualização da pena, inscrito no art. 5º, inc. XLVI da CR/88, bem como examinando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, então, passo a dosar a pena a ser imposta ao réu.

A
culpabilidade
evidentemente demonstrada, contudo não excedendo a normalidade do tipo. Quanto aos
antecedentes
é o réu primário. Sem dados para aferir a
conduta social
. No que diz respeito a
personalidade do agente
, não há no feito elementos que permitam sua aferição, eis que consoante também é cediço, a experiência e a vivência do magistrado,
per si
, não substitui a imprescindível realização da prova técnica a esse respeito, vale dizer, o exame psicológico, de modo que essa circunstância não pode ser utilizada em seu desfavor. O
motivo do crime
deixo de considerar nesta fase, a fim de evitar o
bis in idem
, já que será considerado na 2ª fase da dosimetria da pena. As
circunstâncias do crime
depõem contra o acusado, já que praticou o fato delituoso no local público, já que foi praticado o crime em logradouro público (Rua), além de ser praticado na frente da residência da própria vítima, o que demonstra maior audácia no cometimento do crime
. As
consequências do crime

foram intensas, dada a extensão do ato praticado pelo réu, consistente evidentemente na perda de uma vida humana, de modo que deve ser levado em consideração contra o acusado
. Quanto ao
comportamento da vítima

tenho que nada contribuiu para o funesto evento
.

Assim, sopesado as circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, quais sejam,
circunstâncias e consequências do crime, além do comportamento da vítima em nada ter contribuído para o evento criminoso
, então aplico a PENA BASE de forma moderada, já que 03 (Três) apenas das circunstâncias judiciais foram desfavoráveis ao réu, dessa forma, fixo a pena em
15 (Quinze) anos de reclusão
.

Na 2ª fase da dosimetria da pena, tenho que concorrem as agravantes do
motivo torpe
(art. 61, inc. II, alínea ‘a’ – 2ª figura), uma vez que foi reconhecida essa qualificadora pelo corpo de jurados, vale dizer, pelo Colendo Conselho de Sentença, qual por ter reconhecido duas qualificadoras, então é que a utilizo por essa qualificadora do motivo torpe como agravante, bem como reconheço a agravante do
perigo em comum
(art. 61, inc. II, alínea ‘d’ – última figura), já que haviam terceiras pessoas, inclusive, próximo ao réu, além de outras na calçada da frente onde se encontrava a vítima.

Por sua vez, vislumbro a atenuante da
menoridade penal relativa
(CP, art.65, inc. I), já que à época dos fatos possuía apenas 18 (Dezoito) anos de idade, então de acordo com o que estabelece o disposto no art. 67 do Estatuto repressivo, compenso-as ao ponto de mitigar a atenuante que é preponderante e, que em tese, haveria de prevalecer sobre as agravantes, já que essa circunstância atenuante, por ser de cunho objeto deveria prevalecer sobre as de cunho subjetivo, como são aas agravantes, entretanto, como as agravantes são na quantidade de duas, é que agravo a pena em mais 01 (Um) ano, de forma que fixo a PENA PROVISÓRIA em
16 (Dezesseis) anos de reclusão
.

Na 3ª fase da dosimetria da pena, não vislumbro nenhuma causa de aumento e nem de diminuição de pena, de modo que fixo a PENA DEFINITIVA em
16 (Dezesseis) anos de reclusão
.

POR TAIS CONSIDERAÇÕES, e considerando a vontade soberana do Conselho de Sentença,
CONDENO
o réu
NATIELBER MENDES DELGADO
, qualificado nos autos, nas sanções do art. 121, § 2º, incs. I (Motivo Torpe) e IV (Recurso que Dificultou a Defesa da vítima) do Código Penal, com as implicações do art. 1º, inc. I, ‘2º Parte’, da lei 8.072/90, à pena privativa de liberdade de
16 (Dezesseis) aos de reclusão, em regime inicialmente fechado
, a teor do que estabelece o disposto no art. 33, § 2º, alínea ‘a’ do CP, bem como do art. 2º, § 1º da lei 8.072/90 (Lei dos Crimes Hediondos)...”
(id. 63891978, p. 25/27)

Emerge da fixação da pena acima transcrita que, na primeira fase de fixação da pena, o magistrado fixou-a em 03 (três) anos acima do mínimo legal, diante das circunstâncias judiciais das circunstâncias e consequências do crime e do comportamento da vítima.

Sustenta o requerente
que a pena privativa de liberdade se encontra recrudescida, asseverando que as circunstâncias judiciais foram sopesadas sem a devida fundamentação idônea.

Nesse sentido, entendo oportuno elucidar as circunstâncias judiciais objurgadas, sob minha ótica:

Quanto as
circunstâncias do delito:
São os elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo, embora envolvendo o delito.

Para elucidar a questão, oportuno
transcrever trecho dos ensinamentos de Celso Delmanto, no sentido de que as circunstâncias do crime:

“são aquelas que cercaram a prática da infração penal e que podem ser relevantes no caso concreto (lugar, maneira
de agir, ocasião etc, (...) também quanto a estas, não devem pesar aqui certas
circunstâncias especialmente previstas no próprio tipo ou como circunstâncias
legais ou causas especiais (exemplos: repouso noturno, lugar ermo, etc) para evitar dupla valoração (bis in idem)”
(DELMANTO, Celso e outros, Código Penal Comentado, 7
a
ed., Renovar: RJ, 2007, p. 187).

Assim, as
circunstâncias do delito
merecem prevalecer, pois o fato ocorrer em via pública, além de ser praticado na frente da residência da própria vítima, o que demonstra maior audácia no cometimento do crime, constituindo fundamento válido para a depreciação das circunstâncias do crime.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o desvalor do aludido vetor em razão da execução de disparos em via pública.

Nesse sentido:

“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. LATROCÍNIOS TENTADOS. DOSIMETRIA. PENA-BASE EXASPERADA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DISPARO DE ARMA DE FOGO EM VIA PÚBLICA. CONCURSO DE AGENTES. ELEMENTOS IDÔNEOS. WRIT NÃO CONHECIDO.

[...]

III - Quanto às circunstâncias do crime, a jurisprudência do STJ admite o desvalor do aludido vetor em razão da execução de disparos em via pública. Precedentes [...]”
(HC 536.480/RJ, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECRUDESCIMENTO PROPORCIONAL. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE DO AGENTE, CIRCUNSTÂNCIAS, MOTIVO E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

[...] As circunstâncias do delito, praticado em via pública movimentada, com risco a terceiros, também justificam desvaloração, conforme procedido em sentença.

[...]

Agravo regimental a que se nega provimento”
(AgRg no HC n. 344.194/PE, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 09/11/2016, grifei).

Consequências do crime
: O mal causado pelo crime, que transcende o resultado típico, é a consequência a ser considerada para a fixação da pena.

Maximiliano Roberto Ernesto Füher e Maximilianus Cláudio Américo Füher dispõem:

“(...) Conseqüências do crime. Avaliação de sua maior ou menor gravidade. Avaliação de outros danos causados pelo crime no meio social, além dos típicos ou naturais, como, p. ex., a perturbação mental de membro da família da vítima de homicídio.”
(FÜHER, Maximiliano Roberto Ernesto e FÜHER, Maximilianus Cláudio Américo. Código penal comentado: incluindo a história de cauda um dos tipos penais, as correntes jurisprudenciais e a principal legislação correlata. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 130.)

Ensina o doutrinador Cezar Roberto Bitencourt, ao tratar da circunstância judicial “consequências do crime”, que:

(...) não se confundem com a consequência natural tipificadora do ilícito praticado. É um grande equívoco afirmar-se – no crime de homicídio, por exemplo – que as consequências foram graves porque a vítima morreu. Ora, a morte da vítima é resultado natural, sem o qual não haveria o homicídio. Agora, podem ser consideradas graves as consequências, por que a vítima, arrimo de família, deixou ao desamparo, quatro filhos menores, cuja mãe não possui qualificação profissional, por exemplo. Importa, é verdade, analisar a maior ou menor danosidade decorrente da ação delituosa praticada ou o maior ou menor alarma social provocado, isto é, a maior ou menor irradiação de resultados, não necessariamente típicos, do crime (...).

Assim, entendo que as consequências do delito relatadas pelo magistrado são inerentes ao crime de homicídio (
consistente evidentemente na perda de uma vida humana)
, motivo pelo qual, no caso, é circunstância que não pode ser valorada negativamente. Embora a morte trágica e brutal (qual não desprezo), não se pode, aqui, confundir a dor da perda (inerente ao crime de homicídio) com as suas consequências, não sendo correto, confundir a sua ausência, com as consequências do crime perpetrado.

Neste sentido:

“... Sem que sejam mencionadas na fundamentação da dosimetria penal outras particularidades da conduta criminosa do apelante, aptas a caracterizar a gravidade diferenciada do delito sob julgamento,
as consequências do crime de homicídio não podem ser avaliadas de forma prejudicial em face do ordinário resultado morte

da

vítima e sua ausência natural entre os familiares, após o crime
.”
(N.U 0000508-11.2010.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 20/05/2020, Publicado no DJE 27/06/2020)

Comportamento da vítima
:
É o modo de agir da vítima que pode contribuir para levar o agente à prática do crime. Assim,
quando o comportamento da vítima
contribuiu para a prática do delito, esta circunstância deve ser valorada a favor do condenado. Ao revés, se não contribui deve ser ignorada para fins de recrudescimento da pena.

Ademais, essa Egrégia Turma de Câmaras Criminais assentou o Enunciado n. 23, vejamos:

“
O comportamento da vítima somente pode ser considerado em benefício do apenado quando contribui decisivamente para a prática do delito, devendo tal circunstância judicial ser reputada neutra nas demais situações”
.

Portanto, as fundamentações da circunstância judicial das circunstâncias do crime são idôneas, devendo ser afastado as circunstâncias judiciais das consequências do crime (perda da vida humana é inerente ao tipo penal) e o comportamento da vítima (somente avaliado de forma neutra ou em benefício do acusado)

Desta forma, forçoso o afastamento das referidas circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme a própria orientação jurisprudencial deste Tribunal,
verbis
:

“3.
“O comportamento da vítima somente pode ser considerado em benefício do apenado quando contribui decisivamente para a prática do delito, devendo tal circunstância judicial ser reputada neutra nas demais situações”
(Enunciado 23/TJ).

4.
As consequências do crime não podem se assentar na mera perda da vida humana, cuidando-se de aspecto inerente à própria tipicidade penal, não justificando a exasperação da pena-base
.”
(N.U 1007761-58.2018.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 04/10/2018, Publicado no DJE 16/10/2018).

Por outro lado, o
enunciado n. 39
, aprovado por essa Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas dispõe que:

“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para a fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”.

Assim, fixo a pena-base em
13 (treze) anos de reclusão
.

Na segunda fase da dosimetria, o magistrado consignou que existe duas circunstâncias agravantes, ou seja, do
motivo torpe
(art. 61, inc. II, alínea ‘a’ – 2ª figura), que foi reconhecida como qualificadora pelos jurados e a agravante do
perigo em comum
(art. 61, inc. II, alínea ‘d’ – última figura), pois haviam terceiras pessoas, inclusive, próximo ao réu, além de outras na calçada da frente onde se encontrava a vítima.

Igualmente, foi reconhecida a circunstância atenuante da
menoridade penal relativa
(CP, art.65, inc. I), já que à época dos fatos possuía apenas 18 (dezoito) anos de idade.

Destaca-se que os fundamentos utilizados pelo juízo sentenciante para negativar a circunstância judicial referente às circunstâncias do crime (CP, art. 59) não se confundem com os fundamentos usados para reconhecer a agravante genérica do perigo comum (CP, art. 61, II, “d”), pois, na primeira fase, foi considerado pelo juiz a audácia do requerente, já que ele cometeu o crime, em via pública, na porta da casa da vítima, enquanto, na segunda fase, foi levado em conta que a conduta do requerente gerou perigo comum, na medida em que havia terceiras pessoas no local do evento criminoso (via pública).

Assim, considerando a existência de duas agravantes e uma única atenuante, incabível a compensação entre as circunstâncias legais ou, ainda, a preponderância desta última sobre as demais, sob pena de violação ao princípio da individualização da pena

De tal modo, não obstante a irresignação neste ponto, a atuação do magistrado sentenciante é escorreita e não comporta qualquer reparo, visto que a compensação integral, tal como pleiteado, somente é possível caso a quantidade de circunstâncias positivas e negativas seja similar. Subsistindo duas ou mais agravantes, tal como ocorre na hipótese, a análise quanto à possibilidade de compensá-las deverá ser feita com discricionariedade, aferindo-se o magistrado se a atenuante tem força para sobrepujar as agravantes que estão em maior número (ex vi STJ - REsp 1285055/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 18/06/2014, DJe 04/08/2014).

Portanto, diversamente do sustentado na inicial, na segunda fase da dosimetria, o juiz compensou, acertadamente, aumentou a pena do requerente em 01 (um) ano, já que havia a presença de duas agravantes e uma atenuante. Nessa fase, não há, portanto, qualquer reparo necessário.

Desta forma, fixo a PENA PROVISÓRIA em
14 (quatorze) anos de reclusão
.

Na 3ª fase da dosimetria da pena, não vislumbrando nenhuma causa de aumento e nem de diminuição de pena, de modo que fixo a PENA DEFINITIVA em
14 (quatorze) anos de reclusão
.

Mantenho o regime inicial de cumprimento da pena no fechado, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “a” do Código Penal

Sobre o prequestionamento, seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE nº 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013).

Por todo exposto,
julgo

parcialmente procedente
o pedido revisional, para tão somente afastar as circunstâncias judiciais das consequências do crime e do comportamento da vítima, chegando-se a uma pena definitiva de
14 (quatorze) anos de reclusão
, mantendo o regime inicial
fechado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2021